Tribunal: CARF
Processo: 10680.721181/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721181/2013-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.056 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PER/DCOMP. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
REAPURAÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à RFB. Cabe ao Contribuinte demonstrar a
existência e a liquidez dos créditos indicados como compensáveis. Incumbe à
empresa manter documentação que respalde todos os lançamentos contábeis e
fiscais efetuados e que serviram de base para os valores informados nas
Declarações de Compensação apresentadas.
Cabe ao contribuinte esse ônus, apresentando os documentos que serviram de
base aos valores apontados nas Declarações apresentadas, não havendo que se
falar em prazo prescricional para a manutenção desses documentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721181/2013-86
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.503, de 29/01/2020 (fls. 693/711), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata-se o presente processo de Declarações de Compensação, transmitida em
08/07/2010 (data de transmissão da primeira DCOMP, sendo que as demais estão relacionadas às
fls. 160/161), com informação de crédito no valor de R$ 24.062.333,46 e, do Pedido Eletrônico
de Restituição (PER) no 02704.21538.080610.1.2.57-7463, de 08/06/2010 (fls. 39/40), no valor
de R$ 23.980.223,62, relativo a crédito de PIS pagos ou depositados dos períodos de apuração
02/99 a 11/2002, oriundo de decisão judicial final proferida na Ação Rescisória (AR) no
2005.01.00.070444-2/MG (fls. 4/6).
O direito de crédito, se funda nessa Ação Rescisória proposta pela ACESITA S/A
e outros, com o objetivo de rescindir Acórdão do TRF/1a Região, que, a princípio, julgou
improcedente o pedido, ao entendimento de que inexistiria inconstitucionalidade formal da Lei
no 9.718, de 1998. Em seguida, a declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, foi acolhida pelo STF. Diante disso, as requerentes ajuizaram Ação Rescisória
distribuída sob o no 2005.01.00070444-2/MG. O pedido foi julgado procedente e o Acórdão
transitou em julgado em 10/07/2009. No que tange ao crédito em si, conclui-se, de acordo com a
decisão judicial, que é devido o PIS apenas em relação às receitas próprias das atividades da
empresa, deduzidas as vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais.
Ciente da decisão judicial, foi formalizado pelo Contribuinte em 09/10/2009 o
Processo de Habilitação de crédito reconhecido judicialmente – PAF no 15504.016760/2009-81,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, por meio do qual foi exarado o
Despacho Decisório no 1.070/2009, com o deferimento do Pedido de Habilitação, em
18/12/2009 (fls. 26/30), o que permitiu ao Contribuinte a transmissão dos documentos.
Ao analisar o referido Pedido de Restituição (PER), a DRF/Belo Horizonte/MG,
exarou o Despacho Decisório no 1.784, de 01/10/2013 (fls. 160/174), em que apurou que o
crédito informado no processo de Habilitação perfazia o montante de R$ 23.407.532,02, o qual
corresponde à soma dos valores dos créditos mensais do PIS (fevereiro/99 a novembro/2002)
atualizados até o mês 10/2009, dele deduzida a parcela também atualizada pela taxa Selic (R$
523.295,20) de parte dos depósitos devolvidos ao contribuinte naquilo que se referia à extensão
da base de cálculo da PIS, contribuição incidente sobre as demais receitas, que não o faturamento
(alargamento).
Cabe informar que, consta da Informação no 198, de 2012, da DRF/BHE (fls.
31/36), que também instrui outros processos da empresa, o Contribuinte protocolou em
29/11/2002, requerimento de benefício previsto no art. 21 da MP no 66/2002 e no art. 14 da
MP no 75, de 2002, tendo, para tanto, desistido de Ação judicial no MS 1999.38.00.009446-0,
que visava afastar a aplicabilidade da Lei no 9.718, de 1998, na parte que alargou a base de
calculo da COFINS e do PIS e aumentou a alíquota da COFINS de 2% para 3%. Embora foi
integralmente deferido, mesmo assim a Contribuinte optou pelo depósito em juízo dos valores
controvertidos, a partir de fevereiro/99. Nessa Informação no 198 (fl. 31), constata-se que a
Contribuinte tinha 4 Ações judicias em andamento: 1. MS 1999.38.00.009446-0; 2. AR
2005.01.00.070444-2; 3. Execução Fiscal 2007.38.00.037866-1 e 4. Embargos à Execução
Fiscal 2008.38.00.004091-0.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

E, com base nas considerações tecidas no Despacho Decisório de fls. 160/174,
conclui-se que a vista dos documentos apresentados, decidiu por indeferir o Pedido de
Restituição eletrônico (PER) no 02704.21538.080610.1.2.57-7463, reconhecendo-lhe o direito
de utilização do crédito no valor de R$ 5.819.547,37 (em julho/2010) e homologou
parcialmente as Compensações declaradas (até o limite desse crédito).
O principal fundamento para homologação parcial da compensação foi da
impossibilidade de compensação dos créditos tributários oriundos de depósito judicial convertido
em renda da União. De outro lado, a Fiscalização reconheceu o crédito oriundo de pagamentos
realizados com DARF, mas parte destes crédito reconhecido foi imputado a débitos apurados
pela própria Fiscalização. Isto porque realizou uma reapuração da base de cálculo do PIS
(trazendo aos autos novas planilhas de cálculos), apurando valores diferentes daqueles que o
Contribuinte informou no processo de Habilitação de crédito.
Em 17/10/2013, foi elaborado correção do valor deferido, conforme Despacho de
fl. 222, consignando que o direito creditório reconhecido neste processo foi de R$ 6.375.810,17,
e não de R$ 5.819.547,37 (em julho/2010), com os novos critérios adotados conforme Despacho
Decisório no 1.784, de 15/10/2013 (fls. 206/220), que substitui na íntegra, o de fls. 160/174.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 227/253. O Contribuinte aduziu e esclarece que:
- as empresas Acesita S/A, Acesita Energética e Ascipar (antigas denominações
de Aperam Inox America do Sul S.A, Arcelor Mittal Bionergia Ltda. e Aperam Inox Serviços
Brasil Ltda.) impetraram Mandado de Segurança (AMS no 1999.01.00.118306-2/MG,) visando
afastar a aplicabilidade da Lei no 9.718, de 1998 na parte em que alargou a base de cálculo do
PIS e COFINS e aumentou a alíquota da COFINS de 2% para 3%; o Tribunal deu provimento ao
apelo da União e denegou a segurança concedida;
- foi interposto o Recurso Extraordinário e posteriormente desistiram do
recurso para poder aderir à anistia instituída pela Medida Provisória 66/2002; como os
valores devidos estavam sendo depositados em juízo, foi requerido a conversão dos valores
referente ao período abrangido pela anistia, valendo tal conversão como efetivo pagamento,
sendo que o saldo remanescente do benefício da anistia deveria ser levantado pelas impetrantes;
- para apurar o valor a ser convertido em renda, foi apresentada petição,
demonstrando os cálculos formulados pela empresa; após intensa discussão quanto à certeza e
atualização destes valores, em 14/12/2005, foi proferido Despacho ordenando a conversão em
renda nos percentuais indicados pela empresa e pela União em concordância; importante
registrar que a conversão em renda foi feita com a anuência da União Federal que, em conjunto
com as impetrantes, conferiu os valores e base de cálculo informado em todas as declarações até
então transmitidas e apurou o quanto seria devido a título de PIS e COFINS e deste montante
descontou as benesses do parcelamento então aderido;
- em 2005 o STF decidiu a tese ali discutida e declarou a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS; diante disso, as
requerentes ajuizaram Ação Rescisória distribuída sob o no 2005.01.00070444-2; o pedido foi
julgado procedente e o Acórdão transitou em julgado em 10/07/2009. As empresas formalizaram
os pedidos de habilitação de crédito - art. 34,§3o, I, f, item 3 da IN 900/2008, que foi deferido;
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

- a primeira nulidade do Despacho, é o fundamento de não homologação pelo fato
de que caberia CEF devolver os depósitos mediante ordem judicial. Tal argumento não tem
amparo jurídico, já que não há mais depósito judicial à disposição do juízo, uma vez que foram
convertidos em renda da União. O Despacho não apresentou qualquer fundamentação legal para
o indeferimento da compensação e analisou situação diversa da que aqui se apresenta;
- não se pretende a compensação de depósitos judiciais e sim depósito convertidos
já transformados em pagamento definitivo da União; os valores depositados foram convertidos e,
com a decisão da ação rescisória, tornaram-se indevidos;
- conforme se encontra demonstrado no Relatório Fiscal e planilhas foi feita uma
nova apuração da base de cálculo de PIS e COFINS desconsiderando os valores apontados pela
requerente e conforme esta nova apuração, a Fiscalização foi discricionariamente alocando os
créditos passíveis de compensação.
- a fiscalização efetuou ilegal imputação de pagamentos, ou seja, diminuiu o valor
imputado pela Contribuinte ao pagamento dos débitos indicados na DCOMP alocando-o para
pagamento de débitos manifestamente decaídos; se a RFB entendia como devida a diferença de
PIS e COFINS oriunda da reapuração da base de cálculo, deveria ter lançado de ofício este valor
e não realizar uma imputação sobre um valor de crédito que já estava tomado por outro pedido
de compensação. Nesta imputação não há o devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
Estado de direito; somente poderia questionar os resultados apresentados nas declarações fiscais
dentro do prazo de que dispõe para a constituição do crédito tributário (prazo decadencial);
- na rescisória ao negar seguimento a apelação da Fazenda Nacional, prevaleceu a
decisão da primeira instância que além de julgar inconstitucional o alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS e julgou inconstitucional a majoração da alíquota da COFINS.
A DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 12-66.728, de 09/07/2014 (fls. 374/391),
considerou procedente em parte a Manifestação apresentada, para reconhecer um crédito de
PIS no valor de R$ 6.671.113,59 (homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e INDEFERIR o Pedido de Restituição), por acolher os valores referentes os
pagamentos oriundos de conversão em rendas de depósito judicial reconhecidos judicialmente.
Nessa decisão assentou que:
- (i) a prova documental deverá ser apresentada na Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual; (ii)
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e (iii) não
padece de nulidade o Despacho Decisório, proferido por autoridade competente, contra o qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa;
- é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em DCOMP para fins
de decisão de homologação da DCOMP, investigar a exatidão do crédito apurado;
- que, a extinção do crédito tributário por conversão em renda de tributo
depositado em valor indevido ou maior que o devido, gera, para o sujeito passivo, direito à
restituição, podendo o indébito ser objeto de compensação, assim como dos acréscimos legais
proporcionais nos termos dos arts. 165 e 167 do CTN.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 477/491, no qual reitera as alegações apostas na Manifestação de
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

Inconformidade e reforça dois pontos principais: 1) impossibilidade (existência de óbice) de
reapuração da base de cálculo efetuada pela Fiscalização e de alteração dos valores apontados
pela empresa em sua DCTF (em valores superiores) e, 2) necessidade de reconhecimento dos
valores pagos ou convertidos em renda na composição do saldo a restituir; e 3) quanto aos
valores (depósito judicial) e competências em litígio (indébito de fev/99 e 07 e 08/2001).
Ao final, requer que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de que a
Unidade de origem, verifique a documentação apresentada como prova de seu direito de crédito.

Resolução/Conversão em Diligência
Os autos vieram ao CARF e a Turma decidiu por converter o julgamento em
Diligência (Resolução no 3301-000.646, de 21/05/2018 – fls. 535/546) para que a unidade de
origem verificasse se foram computados no saldo a restituir do contribuinte, os valores pagos nas
competências de fevereiro/99, agosto e julho de 2001, indicados no recurso voluntário.
A diligência foi cumprida, conforme relatório acostado nas fls. 551/554. A
diligência reconheceu alguns créditos que não tinham sido computados pela DRJ. Cientificada, a
empresa insurgiu-se contra o resultado do procedimento fiscal, nos termos da Manifestação de
fls. 561/609. Em sentido contrário, a empresa apontou outros valores como corretos para os
períodos de 02/99, 07/2001 e 08/2001, além dos reconhecidos na diligência.
Os autos retornaram ao CARF e em virtude da manifestação da empresa, o
julgamento foi novamente convertido em diligência (Resolução n° 3301-001.038, de 30/01/2019
– fls. 614/627), para que a Fiscalização se manifestasse sobre as alegações do contribuinte, nas e-
fls. 561/567, dentre outros tópicos, apontasse o montante de créditos remanescentes a que o
contribuinte faz jus, após a análise do item (i), em soma ao já reconhecido na diligência anterior.
A nova diligência reviu parte do cálculos da anterior e construiu planilhas dos
demonstrativos finais dos valores a que tem direito o contribuinte (fls. 631/639). Outrossim, a
Contribuinte não concordando, contestou o resultado da diligência, nos termos expressos na
Petição de fls. 645/655.
Acórdão/CARF
O processo retornou ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi
submetido a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no
3301-007.503, de 29/01/2020 (fls. 693/711), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório da empresa em relação ao montante identificado na Diligência Fiscal
consubstanciada pela Fiscalização às fls. 631/639.
Nessa decisão a Turma assentou que: (i) é dever da autoridade, ao analisar os valores
informados em DCOMP para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo, e (ii) para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à RFB e, (iii) acolher o resultado de
Diligência fiscal que identificou o saldo de créditos a restituir.
Embargos de Declaração
Notificada do Acórdão no 3301-007.503, houve apresentação de Embargos de
Declaração por parte do Contribuinte (fls. 722/735), suscitando que houve contradições no
julgado. No entanto, os Embargos foram analisados e rejeitados pelo Presidente da Turma em
Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 808/812).
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

Recurso Especial do Contribuinte
Notificada do Acórdão no 3301-007.503 e do Despacho em Embargos, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 820/842, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: (i) à impossibilidade de reapuração da base de cálculo, bem como a
impossibilidade de alteração dos valores indicados na DCTF e (ii) ao afastamento das
conclusões alcançadas pelas diligências fiscais, que se configuram como reformatio in pejus.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu-se que, cotejando os
arestos confrontados, com relação à primeira matéria, firmou convicção de que os paradigmas
apresentados (Acórdãos no 3402-005.972 e 108-09.643), não demonstrariam divergência acerca
da possibilidade de recomposição da escrita (e “acertamento” do crédito a partir do ajuste do
débito), independentemente de lançamento. Por outro lado, com relação à segunda matéria,
considerou que, em razão da ausência de similitude, não seria possível extrair divergência
interpretativa do paradigma no 3402-002.317.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 3a Seção de julgamento, de 01/06/2021, exarado pela Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF (fls. 1.044/1.050), negou seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Agravo
Não concordando com o Despacho acima, o Contribuinte apresentou o Agravo de
fls. 1.069/1.081, requerendo a reforma do Despacho do Presidente da 3a Câmara e o total
seguimento do Recurso Especial interposto.
Com relação à primeira matéria (i), apresentou os paradigmas de no 3402-005.972 e
108-09.643, afirmando que, No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que a reapuração
prescindiria de lançamento (Auto de Infração) e, com base nessa premissa, afastaria a
decadência. Já nos Acórdãos paradigmas assentariam o entendimento de que o lançamento
seria procedimento imprescindível.
No exame de Agravo, concluiu que no recorrido decidiu que a recomposição da
escrituração não se confundiria com a constituição de crédito tributário pelo lançamento. A
primeira (recomposição), visaria a apuração do saldo credor correto, enquanto que a segunda
(lançamento), a imposição de débito.
Já o paradigma de no 3402-005.972, de28/11/2018, que envolve litígio do mesmo
contribuinte, adotou o seguinte entendimento acerca da possibilidade de se anular créditos por
conta da reapuração da base de cálculo, conforme ementa:
COFINS. COMPENSAÇÃO. ANULAÇÃO DE CRÉDITOS EM RAZÃO DA
REAPURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
IMPOSSIBILIDADE. A homologação da compensação tem por objetivo apurar a
certeza e liquidez do crédito devido. Na hipótese da base de cálculo apontada em DCTF
ser inferior ao supostamente devido, é dever do fisco efetuar o lançamento do débito,
nos termos do art. 142 do CTN, o que deve ser realizado dentro do prazo decadencial
para esse fim. (Grifei)
Confira-se adicionalmente os seguintes trechos do seu voto condutor:
18. Convém mais uma vez frisar: se a fiscalização apura que o débito apontado é
inferior ao devido, é seu dever lançar a diferença e cobrá-la pelas vias próprias, mas
jamais promover o "acertamento" do crédito vindicado do contribuinte, por
absoluta carência de amparo legal para tanto, o que, inclusive, assemelha a
conduta fiscal e de uma autotutela. E tudo isso porque, em suma, o procedimento de
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

homologação do pedido de compensação consiste fundamentalmente em atestar a
regularidade do crédito. (Grifei)
Nesse mesmo sentido decidiu o Acórdão paradigma no 108-09.643.
Assim, no Exame de Agravo, concluiu-se que, a comparação dos trechos dos
Acórdãos evidencia a necessidade de se reconhecer a divergência nesta primeira matéria.
Entretanto, não se identificou como reformar o Despacho da 3a Câmara com
relação à segunda matéria, pois o paradigma não enfrentou as razões que levaram o Acórdão
recorrido a afastar a alegada vedação.
Desta forma, com os fundamentos do Despacho em Agravo – CSRF / 3a Turma,
de 06/09/2021, exarado pela Presidente da CSRF (fls. 1.101/1.111), rejeitou o Agravo
relativamente à segunda matéria e, acolheu o Agravo e DEU seguimento ao Recurso Especial
relativamente à primeira matéria: "Impossibilidade de reapuração da base de cálculo, bem
como a impossibilidade de alteração dos valores indicados na DCTF".
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3301-007.503, do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte que foi negado seguimento e do Agravo que deu parcial seguimento
ao recurso, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.119/1.122, requerendo
que seja improvido o Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte.
Alega que, há que se reconhecer ao Fisco o direito à investigação, para, a qualquer
tempo, efetuar a apuração da base de cálculo, desde que essa alteração implique tão somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Garantindo-se assim a
comprovação da liquidez e certeza do crédito para fins de compensação.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Agravo - 3a Turma, que foi acolhido pela Presidente da CSRF /
3a Turma, de 06/09/2021, às fls. 1.101/1.111, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste presente voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia sobre “Impossibilidade de reapuração da base de cálculo, bem
como a impossibilidade de alteração dos valores indicados na DCTF".
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

A Contribuinte argumenta no especial que (fl. 827), “(...) A planilha deixa
evidente que a Fiscalização – com a aquiescência da DRJ e do CARF – lançou valores da
contribuição acima do que a empresa havia declarado em DCTF, portanto, agiu conforme o art.
142 do CTN, mas sem o ato do lançamento e após o período decadencial! Em suma, reduzir ou
anular o crédito indicado pelo Contribuinte com base em uma reapuração da base de cálculo é
um procedimento idêntico ao de apurar tributo a pagar e utilizar o crédito reconhecido para
quitá-lo - este último procedimento, como demonstrado já foi corretamente afastado pelo
Acórdão recorrido. Para este procedimento, como também já reconhecido no Acórdão
combatido, a lei (art. 142, CTN1) exige o correto e privativo lançamento”.
Pois bem. Como é cediço, nos termos do Art. 170 do CTN, havendo Pedido de
Compensação, é dever da Administração Tributária verificar a existência de crédito líquido e
certo apurado pelo Contribuinte. Nesse espeque, na hipótese dos autos, o Fisco não pode deixar
de apurar a existência dos saldos devedores informados pelo Contribuinte, sob pena de violação
à norma que prevê como requisito da compensação a certeza quanto à existência do crédito
compensável e a liquidez quanto ao seu valor.
Também resta claro que, como se trata de Declaração de Compensação, o ônus da
prova cabe a quem pleiteia o direito à compensação, no caso, cabe ao Contribuinte demonstrar a
existência da liquidez dos créditos indicados como compensáveis. Por conta disso, incumbe à
empresa manter documentação que respalde todos os lançamentos contábeis e fiscais efetuados e
que serviram de base para os valores informados nas Declarações de Compensação apresentadas,
não havendo, nesses casos, que se falar em prazo prescricional para a manutenção desses
documentos.
Importa ressaltar que não há óbice ao procedimento fiscal adotado de reapuração
da base de cálculo dos créditos apurados pelo sujeito Passivo, como alegado pelo Contribuinte.
Primeiramente, é certo que existem diferenças técnicas claras entre a
reescrituração de livro fiscal e constituição do crédito tributário pelo lançamento. Passo a
explicar.
Como dito alhures, sendo cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza
do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em Pedido de Restituição ou em
Compensação Declarada pelo Contribuinte, é possível efetuar a apuração da base de cálculo,
desde que essa alteração implique tão somente em redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo.
E mais, se tal apuração implicar em valor devido remanescente, aí será necessário
o fazer mediante o lançamento de ofício.
A recomposição da escrituração fiscal decorre da identificação de créditos
ilegítimos utilizados pelo Contribuinte na sua escrita fiscal ou erros na apuração da base de
cálculo. Já a constituição do crédito tributário refere-se à exigibilidade do pagamento do saldo
devedor do tributo, que não espontaneamente pago ou compensado (DCOMP) ou confessado
(mediante DCTF).
No caso desses autos, como bem registrado pela decisão da DRJ, o período a ser
lançado já foi atingido pela decadência.. Contudo, não houve lançamento ou cobrança do débito
apurado. Confira-se trecho reproduzido (DRJ):
“(...) Portanto, tem razão a interessada quando alega que os débitos foram alcançados
pela decadência, contudo, somente decaiu o valor que não foi confessado, recolhido ou
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

lançado e no caso em análise a alteração implicou apenas em redução ou anulação do
crédito pleiteado, não houve lançamento ou cobrança do débito apurado”.
“(...) Nos casos dos débitos dos períodos subsequentes estes deveriam ser objeto de
lançamento de ofício, o que não é possível em virtude do transcurso do prazo
decadencial. O recalculo do valor a restituir será efetuado na parte final deste voto”.
Retornando ao tema, não se pode concluir que o Fisco deva aprovar a apuração do
Contribuinte demonstrada nas Declarações apresentadas, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte. O princípio da verdade material não se resume à análise das provas trazidas aos autos
pelas partes, com o fito de descobrir a verdade dos fatos, mas vai além, não se podendo proibir a
Fiscalização de verificar a efetiva existência dos créditos pleiteados em razão da reapuração da
base de cálculo para fins de apuração da certeza e liquidez do crédito.
Para tal procedimento não há restrição temporal ao poder de investigação do
Fisco, até mesmo porque a iniciativa de suscitar o direito creditório é sempre do Contribuinte, ao
declarar a compensação promovida. E, dentro do prazo para homologação determinado no art.
74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em decadência do direito de se aferir o
pleito de compensação, que exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito
informado pelo Sujeito Passivo.
De outro lado, a constituição do crédito tributário pelo lançamento é que deve se
dar no prazo de 5 anos. Dessa forma, se da reescrita fiscal resultar a apuração de saldos
devedores, estes serão passíveis de exigência, mediante lançamento de ofício, se relativos aos
últimos cinco anos, contados pela regra do art. 150, §4o do CTN (quando ocorre pagamento
antecipado, mesmo que parcial - tratado pelo STJ, no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos ) ou do art. 173, I, do CTN (inexistindo pagamento ou ocorrendo dolo,
fraude ou simulação), conforme o caso.
Concluindo, a decadência opera-se em relação ao crédito tributário decorrente da
existência de saldo devedor e não em relação à reescrita fiscal a ser aferida pelo Fisco.
Por fim, não assiste razão também a alegação de que a reapuração da base de
cálculo feriria os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e do estado de
direito, já que o Contribuinte pode se defender da nova apuração, inclusive dos valores apurados.
A reapuração da base de cálculo é a constatação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, sendo
possível o Sujeito Passivo contestá-la mediante apresentação de Manifestação de
Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, como ocorre no presente caso.
Conclusão
Ante ao acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito para negar-lhe provimento, mantendo-se hígido os termos do Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.056 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.721181/2013-86

Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital